Tribunal: TJPA
Processo: 0801184-59.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801184-59.2021.8.14.0000
PACIENTE: RONIE ALVES PEREIRA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente no dia 14 de fevereiro de 2021, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Luciano Lima Nerys de Sá, em favor do nacional Ronie Alves Pereira Junior, preso nos autos da ação penal de nº 0000264-14.2014.8.14.0017, por ato atribuído ao Douto Juízo de Direito da 2ª Vara de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O paciente foi preso no dia 11/02/2021, encaminhado para a Delegacia local.

A prisão se deu em decorrência do não pagamento da pensão alimentícia por parte do paciente, conforme estabelecido no processo nº 0000264-14.2014.814.0017.

Ocorre que as partes envolvidas, entabularam acordo extrajudicial, conforme documento anexo, assim, restando justo, acordado e satisfeita a obrigação do paciente no que se refere aos valores que deram aso a prisão do mesmo.

Assim, a liberdade imediata é a medida que se impõe.

Entretanto, a MM Juíza de direito da comarca a Dra. SILVIA CLEMENTE SILVA ATAIDE, plantonista do dia, se recusou a protocolar o acordo, por consequência não apreciando a matéria, sob a alegação de que não se trata de matéria que mereça análise no plantão judicial.

Assim, tornando a prisão do paciente, ilegal e arbitrária, restringindo sua liberdade de locomoção, mesmo estando satisfeitos os motivos que a ensejaram.

O risco na demora se dá em função do feriado de carnaval ter sido aderido pelo judiciário, assim, a apreciação do pedido somente se daria no dia 18/02/2021.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Diante o exposto, vem requerer aos Ínclitos Desembargadores conheça do pedido, que depois determine à Autoridade Coatora, seja Concedida a Ordem impetrada. E ainda, que seja concedida:

a) Medida Liminar, determinando a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA em nome de RONIE ALVES PEREIRA JUNIOR;

E assim, o Paciente e o Impetrante confiam em que este Egrégio Tribunal, fiel à sua tradição, conhecendo o pedido, haverá de conceder a presente ordem de
HABEAS CORPUS
, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!” <sic>

Junta documentos (Id. 4529207 a 4529210).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 4551925), sendo prestadas as informações (Id. 4576702).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 4604958).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois a autoridade impetrada comunicou que revogou a prisão preventiva do paciente no dia 14 de fevereiro de 2021,
verbis:

“[...]

O paciente RONIE ALVES PEREIRA JUNIOR teve sua prisão cível decretada por este Juízo em 04.11.2020, nos Autos de n° 0000264-14.2014.8.14.0017, que tem como exequente A.C.L.A., representada por sua genitora D.D.S.L., em virtude de débito alimentar, e foi preso no dia 11.02.2021.

Informo ainda que, no dia 14.02.2021, o paciente teve sua prisão cível revogada pelo Juízo Plantonista e foi posto em liberdade.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 12/03/2021